Tribunal: TJES
Processo: 5004940-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2
.FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5.
FILHO MENOR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
6
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
7.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA
C
ONTEMPORANEAMENTE
.
8
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

9
. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2
.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
.

3.
Inexiste
ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautela
r
.
4.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

5.

O

fato do postulante possuir filho menor não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória.
O
coacto
não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança.

6
.

Justificada a
segregação com base no risco à ordem pública,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
7.
Improcede o argumento
de ausência de contemporaneidade, vez que

o decreto prisional
é datado de

2
7/06/2016
,
contemporâneo portanto aos fatos, não sendo cumprido em decorrência da permanecia do requerente foragido
por vários anos, até a sua captura e prisão em 25/02/2022.

8
.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

9
.
Ordem denegada.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004940-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Frank Correia Pereira - OAB/ES nº 30.414, em benefício de
JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, a falta de contemporaneidade da prisão em questão, além de ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, bem como pai de filho menor que dele depende.

Suscita, ainda, a necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; e, por fim, excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto colocado imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Informações devidamente prestadas id.

2913097

Liminar indeferida, conforme decisão de id. 2917517

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2951077), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 2718545, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Frank Correia Pereira - OAB/ES nº 30.414, em benefício de
JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, a falta de contemporaneidade da prisão em questão, além de ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, bem como pai de filho menor que dele depende.

Suscita, ainda, a necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; e, por fim, excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo colocado imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

É em síntese, o relatório. DECIDO:

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 27 de junho de 2016, e cumprida em 25 de fevereiro de 2022 em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0010621-91.2015.8.08.0047.

Extrai-se da exordial acusatória
que no dia
1
5
de j
unho
de 2
015
,
o requerente
, previamente ajustado
ao corréu
,
e
com intenção de matar,
efetuaram disparos de arma de fogo contra
a vítima R
onaldo, que veio a óbito no dia 12/07/2015 por decorrência das lesões causadas pelos acusados.

Pois bem.

De início, relembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, frente à periculosidade do acusado e gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Do mesmo modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade. Vejamos:

“
[...] a manutenção da prisão do paciente se faz necessária, tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado na denúncia, cifrada no modus operandi utilizado pelo ora paciente, pois ao que consta, fazendo uso de um veículo automotor para empreitada criminosa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ronaldo Benevides. A prisão preventiva também é necessária, para a conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado teria se evadido desta comarca, intensificando indícios de fuga, sendo tal situação comprovada pelo lapso temporal até o cumprimento do mandado de prisão, verificando assim o perigo gerado pelo estado de liberdade.[...]”

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos necessários à constrição cautelar.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No tocante aos argumentos de que o suplicante é pessoa fundamental para a subsistência dos filhos menores, deve-se levar em consideração que este não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC 157.433/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Relativamente ao pleito de ausência de contemporaneidade para o decreto da custódia cautelar, ressalto que as informações prestadas (id. 2913097) dão conta de que em desfavor de
JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES
fora expedido mandado de prisão em 27/06/2016, entretanto, o mesmo permaneceu foragido por vários anos, até a sua captura e prisão em 25/02/2022.

Sendo assim, resta evidente que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, haja vista que o decreto prisional fora contemporâneo aos fatos, apenas não sendo cumprido em razão da intenção do réu de se furtar da aplicação da lei penal.

Por fim, alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o coacto encontra-se preso há quase 102 (cento de dois) dias.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não observo, a priori, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Ressalto o fato de que se trata de demanda complexa, a qual versa sobre o crime de homicídio qualificado, bem como que o réu permaneceu foragido por vários anos impossibilitando o cumprimento do decreto prisional.

Deve-se destacar, outrossim, que em consulta feita no site deste e. Tribunal de justiça, ficou constatado que o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para 07 de dezembro do corrente ano, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIVAL PINHEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2
.FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5.
FILHO MENOR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
6
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
7.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA
C
ONTEMPORANEAMENTE
.
8
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

9
. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2
.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
.

3.
Inexiste
ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautela
r
.
4.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

5.

O

fato do postulante possuir filho menor não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória.
O
coacto
não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança.

6
.

Justificada a
segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade
do agente
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
7.
Improcede o argumento
de ausência de contemporaneidade, vez que

o decreto prisional
é datado de

2
7/06/2016
,
contemporâneo portanto aos fatos, não sendo cumprido em decorrência da permanecia do requerente foragido
por vários anos, até a sua captura e prisão em 25/02/2022.

8
.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

9
.
Ordem denegada.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.